Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A definição da incidência de juros é matéria de ordem pública e deve ser compreendida como pedido implícito (art. 322, §1o do Código de Processo Civil).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).
3. A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF).
4. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. O regular exercício do direito de defesa por parte do réu, com a formulação dos pedidos que entende devidos e a correlata justificativa, afasta a pretensão condenatória deduzida a esse título.
5. Recurso não provido.